Tribunal: TJMT
Processo: 0002535-30.2012.8.11.0023
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002535-30.2012.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ OSMAR PRESTES - CPF: 430.135.891-91 (RECORRENTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – LEGITIMA DEFESA E ERRO DE TIPO/EXECUÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONUNCIA – LEGITIMA DEFESA – VERSÕES CONTRAPOSTAS – DUVIDA SOBRE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ABSVOLIÇÃO SUMÁRIA IMPERTINENTE – ACÓRDÃOS DO TJMT – ERRO DE TIPO/EXECUÇÃO – DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO QUE ATINGIU PESSOA DIVERSA DA PRETENDIDA – CONSIDERA-SE AS LESÕES NA PESSOA ATINGIDA COMO SE FOSSE A VÍTIMA ALMEJADA - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ARESTOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da
legítima

defesa
somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta
agressão
da vítima, o que não ficou comprovado no caso em apreço”
(TJMT, RSE 1006301-02.2019.8.11.0000).

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legitima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE 0018701-65.2019.8.11.0000).

Na hipótese de erro na execução (CP, art. 73),
“mesmo que a vítima [...] pretendida pelo agente do crime, não tenha sofrido lesões decorrentes dos disparos de arma de fogo, [...] devem ser consideradas as lesões da vítima [...] que foi atingida [...] como se tratasse da vítima realmente almejada”
(
STJ, REsp 1.492.921/DF
;
TJDFT, Acórdão no 1224223).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No
0002535-30.2012.8.11.0023
– COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RECORRENTE:

LUIZ OSMAR PRESTES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por
LUIZ OSMAR PRESTES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos de ação penal (PJe 0002535-30.2012.8.11.0023 – Código 62545), que o pronunciou
por
homicídio – art. 121,
caput
, do CP (ID 187777239-fls.2/9; ID 187777240-fls.2/4)

O recorrente sustenta que: 1)
“agiu para defender [...] sua integridade física e de sua esposa de injusta agressão iminente”
de Jair de Matos; 2) teria sido induzido ao erro pela vítima Francisco das Chagas Gonçalves Costa, o qual
“tentou desarmá-lo, provocando o disparo acidental”
.

Requer o provimento para que seja absolvido sumariamente ou despronunciado (ID 187777254).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 187777257).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 187777259).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
ARTIGO 121, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. Pronúncia - Homicídio Qualificado - Crimes de Competência do Tribunal do Júri Popular - Fases do Procedimento Penal - Materialidade e Indícios de Autoria - Competência do Júri Popular na Análise das Circunstâncias do Fato - Decisão Fundamentada - Jurisprudência Relacionada - Descabimento do Pedido. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 188619681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 07.07.2012, por vota das 17:00 horas, no Assentamento Vida Nova II, Zona rural de Peixoto de Azevedo, o denunciado matou a vítima FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES COSTA.

Apurou-se que no local e horário acima mencionados, o denunciado e a pessoa de Jair de Matos envolveram-se em uma discussão, em razão deste ainda não ter pago uma camionete adquirida do denunciado.

Na ocasião, o denunciado apoderou-se de uma espingarda e, com intenção de matar Jair, efetuou 2 (dois) disparos em sua direção, os quais não atingiram o alvo. Entretanto, um deles atingiu Francisco (na região torácica, provocando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fls. 25/27, as quais foram suficientes para causar a sua morte), eis que a vítima tentava dissolver o entrevara e acalmar o denunciado.

Em face do exposto, vem o Ministério Público, por seu agente signatário, denunciar Luiz Osmar Prestes, como incurso nas penas do artigo 121, caput, do Código Penal.”
(Henrique de Carvalho Pugliese, promotor de Justiça – ID 187777236-fls.12/13)

O Juízo singular pronunciou o recorrente, nos seguintes termos:

“A materialidade do delito está demonstrada por meio do Inquérito Policial, Relatório de Investigação, Laudo de Necropsia, Mapa Topográfico para Localização de Lesões, certidão de óbito e depoimentos colhidos na fase policial e judicial.

Quanto aos indícios de autoria, se encontram delimitados nos depoimentos das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução processual e pela confissão do acusado quanto aos disparos.

A testemunha presencial Jair de Matos declarou que tinha ido casa do acusado para resolver um problema sobre a camioneta, estando acompanhado da vítima Francisco das Chagas, que viu os fatos presencialmente, que viu o acusado pegando uma espingarda e contra a vítima e contra e a testemunha (CD fls.141).

A testemunha Marilene Braga da Silva, também informa que diante de um problema com negócio da camioneta o acusado pegou a espingarda e foi contra a vitima e Jair, escutando apenas o disparo, porque foi para o quarto proteger sua filha. Sabendo depois que o acusado disparou contra a vítima (CD fls.141).

A testemunha Adriana Jussek, que todos estavam no estabelecimento comercial do acusado, quando começou uma discussão entre Jair e o acusado, quando a situação ficou mais complicada, a vítima foi interceder, sendo logo após baleada pelo acusado com o disparo de espingarda (CD fis.141).

O acusado LUIZ OSMAR PRESTES foi amplamente reconhecido perante a autoridade policial como sendo o autor dos disparos contra a vítima.

O acusado LUIZ OSMAR PRESTES confessou os disparos, todavia, asseverou que os mesmos foram acidentais.

Neste sentido, os indícios de provável liame no delito pelo denunciado LUIZ OSMAR PRESTES restaram demonstrados inicialmente, não sendo possível a absolvição sumária neste momento processual, competindo aos jurados decidirem de acordo com as provas e argumentos, não sendo permitido ao Juiz de Direito valorar as provas neste momento processual, salvo se evidente caso de absolvição ou impronúncia.

Durante a fase judicial foram colhidos elementos de prova a confirmar as informações até então colhidas nas investigações, indicando de forma de indícios a participação do acusado na morte da vítima Francisco das Chagas Gonçalves Costa.

A dinâmica das testemunhas ficou plena com o laudo de necropsia e mapa topográfico de lesões. Pois bem.

Os elementos probantes juntados ao presente feito autorizam a pronúncia de LUIZ OSMAR PRESTES e a submissão do mesmo ao Julgamento do Tribunal do Júri, uma vez que de forma satisfatória indicam a existência de materialidade e dos indícios suficientes da autoria requisitos esses necessários para a pronúncia do acusado, conforme artigo 413 do CPP.

[...]

A tese de disparo acidental dever ser analisada pelo corpo de jurados, posto que não se mostra inequívoca diante dos fatos e provas constantes dos autos.

[...]

Diante do exposto e nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu LUIZ OSMAR PRESTES, no delito previsto no artigo 121, "caput" do Código Penal.”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito – ID 187777239-fls.2/9; ID 187777240-fls.2/4)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 127/12 (ID 187777236-fls.19/20,24/25), Auto de Verificação de Local de Delito (ID 187777236-fls.22), Termo de Apreensão (ID 187777236-fls.26), Declaração de Óbito no 17397614-0 (ID 187777236-fls.30), Certidão de Óbito no 065284 01 55 2012 4 00014 064 0004063 40 (ID 187777236-fls.31/32),
Laudo Pericial de Necropsia e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 187777236-fls.44/47)
,
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Adriana Jussek da Silva
(ID 187777236-fls.27/28,55), Marilene Braga da Silva (ID 187777236-fls.33/34),

Jair de Matos (ID 187777236-fls.48/49), Claudinéia Gomes de Lima (ID 187777236-fls.51), Antônio Sidnei Pacheco (ID 187777236-fls.53) e do recorrente (ID 187777236-fls.38/40)
.

Em Juízo, foram ouvidos
Adriana Jussek da Silva
, Marilene Braga da Silva, Jair de Matos, Elissânio Vaz Santos e interrogado o recorrente (relatório de mídias – ID 187777230)
.

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
n
o dia 07.07.2012, por volta das 17h, no “Bar do Luiz”, localizado no Assentamento Vida Nova II, Zona rural de Peixoto de Azevedo/MT, o recorrente desferiu disparo de arma de fogo [espingarda] que atingiu a região torácica da vítima Francisco das Chagas Gonçalves Costa, a qual fora a causa da sua morte
(ID 187777236-fls.44/47)
;

- Jair de Matos, em Juízo, afirmou ter comprado um carro do recorrente, mas
“ele queria a caminhonete de volta [...] falei ‘eu não posso dar a caminhonete de volta, porque eu estou pagando em dias, não tenho nada atrasado, eu tenho gado na fazenda, eu te dou outro gado’ [...] ele falou que eu não saia da casa dele vivo [...] fui para a caminhonete e dei partida [...] o finado gritou, eu olho pra trás ele já estava com a espingarda na mão [...] eu fiquei escondido atrás da caminhonete [...] ele estava em pé na porta, só esperando eu entrar dentro do carro no rumo dele atirar em mim”
; a vítima
“levantou lá do balcão e empurrou ele pra dentro da porta, levou em um canto e atirou do meu rumo, ai saiu um tiro”
que atingiu a vítima; a espingarda tinha
“dois canos”
;
“demorou uns 20 segundos eu passei [...] fui na lateral ai ele detonam outro tiro [...] no rumo da porta que eu estava vindo e pegou no pilar”
; o recorrente falou:
“rapaz, era pra mim ter atirado em você, não era nele não”
(excerto das alegações finais do órgão ministerial – ID 187777238-fls.72/75);

- Marilene
Braga da Silva, na fase judicial, narrou que
“n
aquele dia, 07 de junho”
o recorrente havia chegado
“de uma pescaria e estava lá limpando as coisas dele”
; Jair de Matos estava bem embriagado razão pela qual pediu ao recorrente que deixasse a conversa sobre a caminhonete para depois, mas ele insistiu; o recorrente e Jair de Matos iniciaram uma discussão sobre a retomada da caminhonete; Jair de Matos começou a xingar o recorrente
“que ele era um frango, não era um homem pra pegar a caminhonete”
; tentou convencê-los a tratar do assunto no dia seguinte, quando estivessem calmos; Jair de Matos olhou pra mim e disse
“você cala a boca porque eu não fiz negócio com você”
, tendo proferido novos xingamentos ao recorrente, o qual entrou para o quarto e
“pegou a espingarda [...] não teve quem segurasse ele [...] eu só escutei o tiro e a Adriana chegou e disse que tinha acertado o Francisco das Chagas Gonçalves Costa”
; o recorrente
“entrou na caminhonete foi atrás de socorro, não achou ninguém”
;
“não presenciou os tiros, estava dentro do quarto”
; foram dois tiros, sendo que um atingiu a vítima e o outro na parede (excerto das alegações finais do órgão ministerial – ID 187777238-fls.72/75);

- Adriana Jussek da Silva [esposa da vítima], em Juízo, afirmou que estava no estabelecimento do recorrente e o Jair de Matos chegou, tendo se direcionado ao balcão e começou a falar com o recorrente sobre um negócio; eles iniciaram uma discussão com xingamentos; a vítima disse que tentaria resolver a situação; Jair de Matos não estava armado naquele momento; o recorrente foi pra dentro do imóvel e buscou uma arma; a vítima
“mandou eu sair fora e foi aonde eu não vi mais nada, só escutei o tiro
” (excerto das alegações finais do órgão ministerial – ID 187777238-fls.72/75);

- LUIZ OSMAR PRESTES
[recorrente], tanto em sede policial quanto em Juízo, confessou ter efetuado dois disparos de espingarda, sendo que um atingiu Francisco das Chagas Gonçalves Costa e o outro na parede; não possui a visão do olho esquerdo e a vítima [Francisco das Chagas Gonçalves Costa] chegou pelo lado do olho cego para tomar a espingarda;
“o disparo foi acidental e não tinha a intenção de ferir a vítima, muito menos matá-la”
(excerto das alegações finais defensivas – ID 187777238-fls.79/84; ID 187777239-fls.1);

Dito isso, vejamos.

O recorrente, na fase policial e em Juízo, confessou ter efetuado o disparo de arma de fogo que causou a morte de
Francisco das Chagas Gonçalves Costa

[vítima], embora tenha afirmado que se armou com uma espingarda em decorrência de
“ofensas verbais”
proferidas por Jair de Matos, mas a vítima [Francisco das Chagas Gonçalves Costa] tentou pegar arma de fogo e acabou sendo atingida.

A versão do recorrente, na fase policial, de que teria se armado de uma espingarda porque Jair de Matos
“foi até a caminhonete e pegou um facão”
está contraposta pelo depoimento de
Adriana Jussek da Silva e Marilene
Braga da Silva
, em Juízo, no sentido de que [Jair de Matos] estava desarmado e correu até a caminhonete após visualizar o recorrente com a arma.

Frise-se que o recorrente, em Juízo, retratou-se parcialmente do depoimento, na delegacia de Polícia, ao asseverar que
“quando foi buscar a espingarda”
Jair de Matos não o
“ameaçou com o facão”
(relatório de mídias – ID
187777230
– a partir de 6min15seg).

Nesse cenário fático [disparo de arma de fogo – espingarda – efetuado em resposta a xingamentos proferidos por pessoa desarmada] não se evidencia hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 415), admitida apenas quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da
legítima

defesa
somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta
agressão
da vítima, o que não ficou comprovado no caso em apreço.”
(RSE no 1006301-02.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.7.2019)

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legitima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(RSE 0018701-65.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal –

30.7.2019)

Logo, a absolvição sumária afigura-se impertinente.

Quanto ao suposto erro de execução, verifica-se que o recorrente pretendia efetuar disparo de arma de fogo [espingarda] contra
Jair de Matos, mas a vítima [Francisco da Chagas Gonçalves Costa] tentou desarmar [o recorrente] e foi atingida
n
a
“região torácia esquerda da linha axilar anterior”
– lado esquerdo do peito – (
Laudo Pericial de Necropsia e Mapa Topográfico para Localização de Lesões – ID 187777236-fls.44/47), causando-lhe a morte.

O meio empregado [arma de fogo] e o local do disparo [tórax], ou seja, próximo a órgãos vitais, podem evidenciar a intenção homicida (STJ, AREsp no 1781797 – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.6.2021).

A ação de
“empunhar uma arma de fogo [...] resultou em um erro na execução (aberratio ictus), culminando na fatalidade de atingir a vítima Francisco das Chagas Gonçalves Costa [...] não havendo razão para questionar a presença do [...] dolo”
na primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Ester Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 188619681).

Na hipótese de erro na execução (CP, art. 73),
“mesmo que a vítima [...] pretendida pelo agente do crime, não tenha sofrido lesões decorrentes dos disparos de arma de fogo, [...] devem ser consideradas as lesões da vítima [...] que foi atingida [...] como se tratasse da vítima realmente almejada”
(
STJ, REsp 1.492.921/DF
;
TJDFT, Acórdão no 1224223 – Relator Des. João Timóteo de Oliveira – 14.1.2020).

Assim sendo, a pronúncia deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024